Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de BRUNO PATRÍCIO MARTINS, contra a decisão proferida pela d. Magistrada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (ID. 35117645). A impetrante, ao passo que junta cópia dos autos de origem (ID. 35117658 - Processo n. 0703752-77.2022.8.07.0007), alega que a denúncia é inepta, diante da sua deficiência em narrar os fatos imputados ao paciente de forma certa e determinada, conforme os requisitos contidos no art. 41 do Código de Processo Penal. Requer urgente substituição da prisão preventiva decretada contra o paciente pela medida cautelar de monitoramento eletrônico, por se mostrar mais adequada e proporcional ao caso. Ressaltando o caráter subsidiário da prisão cautelar, assevera que a medida ora imposta é mais gravosa do que a própria pena definitiva. Defende que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida liminar requerida, que consiste na concessão de liberdade provisória, nos termos do art. 319 e 321 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer seja rejeitada a denúncia quanto ao crime de roubo imputado ao paciente. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. Liminar indeferida (ID 35145500). Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e denegação da impetração (ID 35642741). Juntada de comunicação remetida via e-mail pelo Juizado impetrado (ID 35646708), de decisão interlocutória proferida em 25/05/2022, nos seguintes termos: “(...) Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO PATRICIO MARTINS e aplico as seguintes MEDIDAS CAUTELARES: a) proibição de se ausentar do DF; b) monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 60 (sessenta) dias; passado o período de 60 (sessenta) dias, o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Dou à presente força de ALVARÁ DE SOLTURA para que o autor do fato seja posto em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso. O acusado deverá ser conduzido ao CIME para colocação da tornozeleira e implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica, na forma da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, deste Eg. Tribunal de Justiça. CONFIRO FORÇA DE MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DE INTIMAÇÃO. (...)” Assim, o ato atacado já não mais subsiste, restando prejudicada a pretensão ora deduzida. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal e art. 89, inc. XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora